Tribunal: TJDFT
Processo: 0711706-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Homicídio. Condenação. Execução provisória da pena. STF, tema de repercussão geral 1.068. Ordem denegada.
I - Caso em exame
1 – Habeas corpus no qual se pretende revogação da execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri.
II - Questões em discussão:
2 – Discute-se: i) se é possível a execução provisória da pena em condenação pelo Tribunal do Júri; ii) se a interposição de apelação arguindo nulidade torna ilegal a execução provisória da pena.
III - Razões de decidir:
3 – Decidiu o c. STF, no Tema 1068 de repercussão geral, que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVIII, 'c', da Constituição Federal) autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Conselho de Sentença, em conformidade com o art. 492, I, 'e', do CPP, independentemente do trânsito em julgado da condenação".
4 - A suspensão da execução provisória da pena em condenação pelo Tribunal do Júri reclama indícios fortes de nulidade do processo ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos aptos a afastar, desde já, o entendimento firmado pelo c. STF no tema n. 1.068.
IV - Dispositivo
5 – Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 492, I, "e".
Jurisprudência relevante citada: STF, tema 1.068 de repercussão geral; RHC 00000000000000263898/RS, Relator: Ministro Flávio Dino, 1a Turma, Data de Julgamento: 09/12/2025, Data de Publicação: DJe 15/12/2025.